Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPOSIÇÃO DE NOME EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que foi comprovada a repercussão negativa da honra a autora/recorrida decorrente da inclusão indevida do nome dela em procedimento eclesiástico de apuração de infração, violando os seus direitos da personalidade. Entendeu que, em razão da conduta negligente dos responsáveis pelo procedimento, o nome dela foi maculado perante os demais membros da igreja.

3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o Conselho da Igreja Presbiteriana do Lago Sul teria recebido uma denúncia em desfavor do Pastor da Igreja, que à época seria esposo da recorrida e membro do Conselho. Sustenta que aos fatos descritos na denúncia envolveriam situações das quais a recorrida teria participado. A denúncia teria sido encaminhada à instância competente, que seria o Presbitério Brasília Sul/recorrente. Defende que ao receber a denúncia o Conselho (que não é o recorrente) já haveria incluído o nome da recorrida no ato e o recorrente apenas teria reconhecido o erro após o recebimento do referido documento. Ressalta que após constatar o equívoco haveria lavrado Termo de Desagravo Público de modo a evitar a postergação ilegal do nome da recorrida como denunciada.

4. Assevera que os processos eclesiásticos são sigilosos, porém a própria recorrida teria pedido uma cópia da denúncia e ainda repassado a diversas pessoas. Destaca que o referido pedido teria sido dirigido ao Conselho que deferiu o requerimento. Por último, afirma que a repercussão negativa à honra da recorrida ocorrera exclusivamente por seus atos, de seu esposo e do Conselho da Igreja.

5. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Sem contrarrazões ID. 32163409.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.

8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da conduta do recorrente.

9. Para melhor entendimento dos fatos, transcrevo trecho do recurso inominado no qual esclarece quem é o recorrente ID. 32163401 – Pág. 6: “membros da Igreja local se submetem ao Conselho da Igreja; os Conselhos das Igrejas (e seus membros) estão submetidos aos Presbitérios, que, por sua vez, se submetem aos Sínodos e esses ao Supremo Concílio (...) Uma denúncia que se inicia no Conselho da Igreja local vai ao Presbitério, que instaura o tribunal eclesiástico. Da decisão do Presbitério, os denunciados podem recorrer ao Sínodo e, por fim, ao Supremo Concílio”.

10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).

11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto do contexto fático probatório não é possível constatar que o recorrente tenha cometido algum ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor da recorrida.

12. Observo que a denúncia na qual consta o nome da recorrida foi subscrita por terceira pessoa, estranha ao processo, conforme teor do documento de ID. 32162319, não podendo aquele ato ser imputado ao recorrente. Percebo que a atuação do recorrente ficou restrita a apurar suposta infração ocorrida na igreja da qual a recorrida seria membro.

13. Outrossim, o fato de o recorrente ter recebido a denúncia objeto do litígio não caracteriza por si só um ilícito praticado em face da recorrida, visto que a referida atividade está incluída no seu rol de atribuições (apurar denúncias).

14. Quanto à possível propagação dos termos da denúncia para pessoas de todo o Brasil, percebo que o recorrente demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/recorrida quando comprova que os e-mails foram enviados apenas para a recorrida (a pedido), as partes, defensores e integrantes do colegiado (ID. 32162347/32162348), ou seja, pessoas relacionadas ao procedimento (art. 373 do CPC).

15. Concluo que a nota de desagravo que se trata de um pedido público de desculpas diante os contratempos cotidianos enfrentado pelas partes, mas não capaz de ensejar a reparação por danos imateriais.

16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais em favor da autora/recorrida.

17. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.